Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado[1], fora conferido prazo à ré e apelante – Normeide Maria Pereira de Oliveira – para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiada no benefício, de preparar o apelo que formulara[2]. Sucede que, conquanto devidamente intimada, não atendera ao chamado para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[3]. Diante dessa situação, não pode a ré ser agraciada com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, e, ainda, considerando que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciada com a benesse da gratuidade, tendo sido, inclusive, condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência sem nenhuma ressalva, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Alinhados esses argumentos, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 04 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 32422082 [2] ID 30488283 [3] ID 33033802